Tribunal: TCU
Processo: 016.815/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18038/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 016.815/2015-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Lobato (XXX.260.593-XX); Jose Maria Abreu (XXX.277.323-XX); Jose Paulo de Oliveira (XXX.039.593-XX); Jose Ribamar Saraiva (XXX.953.543-XX); Jose Rodrigues da Silva (XXX.063.873-XX); Jose Rodrigues de Souza (XXX.758.263-XX); Luiz Gonzaga Fonseca Filho (XXX.135.533-XX); Manoel Sousa Lopes (XXX.073.613-XX); Maria Cleoneide Alcantara Costa (XXX.937.663-XX); Maria Gorete Barrozo Pereira (XXX.205.953-XX); Maria Luiza Castro Cruz (XXX.640.243-XX); Maria Rita de Sousa Silva (XXX.081.922-XX); Rosangela Torquato Fernandes (XXX.308.703-XX); Rosangela de Gaia Campos (XXX.187.167-XX); Tarcisio Mota Coelho (XXX.070.033-XX); Tolentino Pereira da Silva Neto (XXX.585.063-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Guilherme Luz Pereira (39.601/OAB-DF), Alde da Costa Santos Junior (7447/OAB-DF) e outros, representando Rosangela de Gaia Campos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.